Tribunal: STF
Processo: RHC 248505
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR, UNIFICAÇÃO DAS 
PENAS E RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por José Fernando Sadalla Cassiano contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 17.9.2024 a 23.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 934.528/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em dois processos distintos, juntamente com outros corréus, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 158 do Código Penal (extorsão majorada).



    3. Na primeira condenação (Ação Penal n. 1501369-14.2018.8.26.0619), o recorrente foi condenado, pelo juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Taquaritinga/SP, em 1º.10.2019, às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de quinze dias-multa (e-doc. 7). Em relação ao recorrente, o juízo determinou na sentença que, “por ter permanecido foragido durante todo o processo, decreto[u]-lhe a prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, inc. I, do CPP” (fl. 19, e-doc. 7).



    4. Em relação ao segundo processo (Ação Penal n. 1501402-04.2018.8.26.0619), durante a instrução processual, o recorrente alegou ser portador de doenças graves e pediu a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar. Em 10.2.2020, o juízo da Quarta Vara Judicial da comarca de Taquaritinga/SP, depois de informações recebidas do Centro de Detenção Provisória de Taiúva/SP sobre as condições inadequadas do local para o tratamento da saúde do recorrente e de parecer favorável do Ministério Público estadual pelo deferimento do pedido feito pelo recorrente, converteu em domiciliar a prisão preventiva (fls. 1-2, 
e-doc. 27).



    5. No julgamento da Apelação Criminal n. 1501369-14.2018.8.26.0619, referente à primeira condenação do recorrente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 22.6.2020, negou provimento ao recurso e manteve a condenação imposta na sentença, em acórdão com a seguinte ementa:



    “EXTORSÃO MAJORADA – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares e das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Rafael, David e Pedro isoladas. Revelia de José Fernando – Crime praticado mediante concurso de pessoas e com o emprego de armas de fogo – Incabível o reconhecimento da participação de menor importância. Atuações relevantes para a consumação do delito. Coautoria funcional bem delineada e previsibilidade do resultado evidenciada – Condenações mantidas. 



    PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases de Rafael e José Fernando nos patamares. Reprimendas de David e Pedro acima dos mínimos (1/6). Maus antecedentes – Menoridade relativa de Rafael inócua (Súmula n° 231 do STJ). Reincidência de David e Pedro (1/6) – Majorante do artigo 158, § 1º, do CP. Elevação no coeficiente de 1/2. Erro aritmético nas penas de David e Pedro corrigido – Regime inicial semiaberto para Rafael e José Fernando preservado. Ausência de recurso ministerial (vedada a ‘reformatio in pejus’). Regime inicial fechado para fechado David e Pedro – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo de Rafael e José Fernando desprovidos. Recurso de David e Pedro acolhido em parte para reduzir as penas” (fl. 2, e-doc. 9).



    O trânsito em julgado dessa condenação ocorreu em 30.9.2020 (fl. 2, e-doc. 10). 



    6. Na segunda condenação (Ação Penal n. 1501402-04.2018.8.26.0619), o recorrente foi condenado, novamente, pelo crime do § 1º do art. 158 do Código Penal (extorsão majorada), em sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara da comarca de Taquaritinga/SP, em 28.10.2020, às penas de sete anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dezessete dias-multa (e-doc. 33).



    7. O recorrente interpôs recurso de apelação criminal ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso, em 26.7.2022, mantendo sua condenação, mas reduziu as penas impostas para seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa (e-doc. 35). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 37).



    O trânsito em julgado dessa condenação ocorreu em 7.12.2023 
(e-doc. 38).



    8. Em 26.5.2024, no processo de Execução Criminal n. 0004369-67.2024.8.26.0496, relativo à segunda condenação do recorrente (Ação Penal n. 1501402-04.2018.8.26.0619), o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, depois do recebimento de informações da Secretaria de Administração Penitenciária de que havia vaga para cumprimento da pena privativa de liberdade pelo recorrente, no regime semiaberto, determinou a expedição de mandado de prisão contra o recorrente 
(e-doc. 14). 



    O recorrente pediu, novamente, a concessão de prisão domiciliar, sendo o pedido indeferido, em 6.6.2024, pelo juízo da execução, que, além de concluir pela impossibilidade da concessão do benefício pleiteado (e-doc. 18), solicitou ao juízo das Execuções Criminais da comarca de Guariba/SP “a redistribuição a[o] (...) DEECRIM do processo de execução criminal nº 0001792-07.2020.8.26.0222 [Ação Penal n. 1501369-14.2018.8.26.0619], tendo em vista que o sentenciado JOSÉ FERNANDO SADALLA CASSIANO possui processo de execução em andamento n[o] departamento” (fl. 4, e-doc. 19).



    9. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2219392-68.2024.8.26.0000. Em 1º.8.2024, o Relator, Desembargador Bueno de Camargo, indeferiu o pedido liminar 
(e-doc. 41).



    10. A defesa do recorrente impetrou, em 4.8.2024, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 934.528/SP contra a decisão monocrática do Desembargador do Tribunal estadual que indeferiu o pedido de liminar formulado no Habeas Corpus n. 2219392-68.2024.8.26.0000. O recorrente pediu concessão de efeito suspensivo no Agravo em Execução Criminal n. 0006434-35.2024.8.26.0496, alegando que não foram analisadas as questões suscitadas pela defesa nem a afirmação de ter problemas graves de saúde que justificariam a prisão domiciliar 
(e-doc. 3).



    11. Em 6.8.2024, a então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o pedido (e-doc. 45). Em sessão virtual de 17.9.2024 a 23.9.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira do enunciado da Súmula 691/STF, salvo se demonstrada flagrante ilegalidade. Precedentes. 



    2. Na hipótese, não se vislumbra teratologia ou flagrante ilegalidade, uma vez que conforme afirmado na decisão agravada, a prisão domiciliar foi afastada pelas instâncias de origem por não ter sido comprovada a gravidade do estado de saúde do paciente, bem como a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional (fl. 621/622), entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova, inviável na via estreita do habeas corpus (e-STJ fl. 627). 



    3. Assim sendo, necessário aguardar-se a manifestação do Tribunal de Justiça, por sua Turma julgadora, sobre o mérito da controvérsia, para que possa ser inaugurada a competência desta Corte para deliberar sobre o tema. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, 
e-doc. 71). 



    12. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que o recorrente “estava cumprindo a Execução Criminal nº 0001792-07.2020.8.26.0222, perante a Comarca de Guariba, Estado de São Paulo, na qual foi substituída a pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, em razão de sérios problemas de saúde. Por sua vez, o [recorrente] respondia a outro processo pelo mesmo crime, que conforme firmado pelos Tribunais, por envolver as mesmas partes, em curto período, deveria ser analisada a continuidade delitiva em fase de execução; em decorrência do trânsito em julgado, resultou na presente Execução Criminal nº 0004369-67.2024.8.26.0496, que foi distribuído perante o DEECRIM da 6ª RAJ, ao invés de ser distribuído perante a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guariba/SP” (fls. 2-3 e-doc. 75).



    Argumenta que “as Decisões de fls. 97/101 e 120/122 que indeferiram a prisão domiciliar e a continuidade delitiva são contraditórias aos autos, eis que as fls. 86/87 o [recorrente] não efetuou referido pedido, tão somente solicitou a observância pelo douto Juízo do Habeas Corpus nº 903536/SP, concedido em favor do [recorrente], argumentando que antes de ser expedido Mandado de Prisão, deveria ter sido concedida previa intimação do [recorrente], inclusive requereu a abertura de prazo para manifestar nos autos da execução que estava correndo em segredo de Justiça, por existirem questões preliminares a serem analisadas. (...) Assim sendo, requer, preliminarmente, a decretação da nulidade das Decisões de fls. 97/101 e fls. 120/122, com abertura de prazo para a defesa manifestar de forma fundamentada e documentada nos autos sobre as questões preliminares a serem analisadas antes de determinar a intimação do [recorrente] para dar início ao cumprimento da pena” (fls. 17-18, e-doc. 75). 



    Ressalta que “a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guariba é preventa para análise das questões envolvendo as execuções, haja vista que n[a] Comarca existia execução anterior em andamento, com pena privativa de liberdade substituída por prisão domiciliar monitorada por tornozeleira eletrônica, não havendo competência para (...) [o] Juízo do DEECRIM deliberar quanto a nova execução, sem que antes seja apreciado pelo Juízo da Comarca de Guariba quanto as situações preliminares existentes. Perante a VEC da Comarca de Guariba o [recorrente] cumpre prisão domiciliar, podendo assim, (...) [o] Juízo melhor analisar as provas já produzidas em execução, para deliberar quanto a unificação das penas, regime a ser aplicado e continuidade delitiva e da prisão domiciliar.” Acentua que “não justifica (...) [o] DEECRIM analisar a nova execução e avocar a competência de execução anterior, sem que tenha sido revogada a prisão domiciliar anteriormente concedida ao [recorrente] e apreciada a nova execução pelo juízo prevento” (fl. 19, e-doc. 75). 



    Afirma que o recorrente “sofre de doença grave, tratando-se de hipertensão, Arterial Sistêmica, Dislipidemia, Diabetes tipo 2, Apneia do sono grave e Obesidade de grau 3, conforme atesta o médio Cardiologista que acompanha o [recorrente] anteriormente aos processos em lide. O tratamento do [seu] caso clínico requer cuidados seríssimos por sua parte e da ajuda dos seus familiares na sua vida cotidiana, com os devidos cuidados despendidos dos profissionais da saúde, com a administração de medicamentos próprios, principalmente com o uso diário do aparelho CPAP, o qual consiste em uma máscara de uso diário durante o sono para impedir uma parada respiratória, que poderia levá-lo a óbito” (fls. 24-25, e-doc. 75). 



    Assevera que “foram equivocadas as Denúncias ao dividirem os crimes aplicando concurso material com relação ao Paciente José Fernando, lhe imputando dois processos distintos. (...) [O]s supostos crimes ocorreram em 22/11/2018 e o outro no final do ano de 2017, sendo que os depoimentos prestados em Inquérito Policial, o Boletim de Ocorrência e demais documentos, são todos cópias do processo nº 1501369-14.2018.8.26.0619 (anexo)[, os quais] comprovam a continuidade delitiva, além d[e o] próprio depoimento da vítima José Edemir Tiezi, juntado as fls. 96/97, mencionar a existência da continuidade delitiva. (...) Assim sendo, requer a reforma da R. Decisão que indeferiu a continuidade delitiva dos crimes, para reconhecer desta e considerá-los como crime único e continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal” (fls. 34-39, e-doc. 75). 



    Realça que “a presente Execução nº 004369-67.2024.8.26.0496 deve ser unificada [à] Execução nº 0001792-07.2020.8.26.0222, considerando o tempo de pena cumprido pelo [recorrente] em prisão domiciliar para os devidos benefícios legais. Eis que ambas as Execuções possuem condenações em regime inicial semiaberto e [ele] até a presente data cumpriu 4 anos, 5 meses e 20 dias de pena, que por si só, uma vez unificadas as penas, perfaz lapso necessário para progressão ao regime aberto ou para concessão de livramento condicional. Desta forma, não existe razão para recolhimento imediato do [recorrente] ao Regime semiaberto” (fl. 39, e-doc. 75). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Requer a Vossas Excelências, doutos Ministros, que recebam o presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL e lhe deem provimento, e atentos aos fatos, provas e argumentos invocados, reformando o V. Acórdão do STJ, para conhecer do Writ, ou que seja este concedido de ofício, para conceder efeito suspensivo ao Agravo em Execução Criminal nº 0006434-35.2024.8.26.0496, suspendendo a R. Decisão que determinou o comparecimento do Paciente em 48 horas à Delegacia de Polícia mais próxima para dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, para a devida análise dos argumentos supramencionados, bem como, seja expedido Alvará de Soltura, caso esteja o Paciente preso ou Contramandado de Prisão, caso esteja o Paciente na eminência da prisão” (fl. 41, 
e-doc. 75).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 91). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    13. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    14. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 934.528/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou não ser cabível o habeas corpus impetrado naquele Tribunal:



    “Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira do enunciado da Súmula 691/STF, salvo se demonstrada flagrante ilegalidade. (...)



    No caso concreto, tenho que a decisão do Tribunal de Justiça hostilizada, ainda que sucinta, apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular.



    E, conforme asseverado na decisão ora agravada, a prisão domiciliar foi afastada pelas instâncias de origem por não ter sido comprovada a gravidade do estado de saúde do paciente, bem como a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional (fl. 621/622), entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova, inviável na via estreita do habeas corpus (e-STJ fl. 627). 



    Assim sendo, necessário aguardar-se a manifestação do Tribunal de Justiça, por sua Turma julgadora, sobre o mérito da controvérsia, para que possa ser inaugurada a competência desta Corte para deliberar sobre o tema. 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 71).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal, por unanimidade, denegou o Habeas Corpus n. 2219392-68.2024.8.26.0000, em 6.11.2024, depois do julgamento realizado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que ainda não esgotou a análise de mérito sobre as alegações e os pedidos do recorrente.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.909-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA SEM O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.535-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. (...) 



    7. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 229.640-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    15. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    16. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, quanto à afirmação de continuidade delitiva entre os crimes de extorsão praticados pelo recorrente, na sentença da Ação Penal n. 1501402-04.2018.8.26.0619, constatou-se que o crime de extorsão foi praticado no final do ano de 2017 contra as vítimas José Edemir Tiezi, Nilton Kimura e José Carlos Kimura (e-doc. 33), e o delito constante na sentença da Ação Penal n. 1501369-14.2018.8.26.0619 foi cometido aproximadamente um ano depois, em 22.11.2018, apenas contra a vítima José Edemir Tiezi (e-doc. 7). 



    O juízo da execução da pena assentou que “o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva não merece acolhimento. Com efeito, sem embargo de respeitar posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais em sentido oposto, entend[e] que o reconhecimento da continuidade delitiva exige, também, a unidade de desígnios por parte do agente, e não apenas a homogeneidade demonstrada objetivamente pelas circunstâncias exteriores. No caso vertente, os crimes foram cometidos em locais e datas diversos, sem aproveitamento das situações anteriores, referentes ao primeiro delito. Como se vê, a infração penal subsequente não pode ser havida como continuação da precedente. Ocorreu, isto sim, mera reiteração criminosa, decorrente de desígnios autônomos, e não crime continuado. Por esse motivo, não há que se falar, na hipótese em apreço, em continuidade delitiva, de modo não ser possível a unificação pretendida” (fls. 1-2, e-doc. 23).



    Para rever as conclusões do juízo da execução quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, afastando as premissas fixadas nas instâncias ordinárias de ausência de unidade de desígnios, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. Ausente identidade das circunstâncias de tempo e de modo de execução (diversidade de vítimas e comparsas), bem assim não evidenciada a unidade de desígnios entre os crimes, não cabe reconhecer a continuidade delitiva. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). 



    3. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, inviável cabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 222.567-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CINCO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E QUATRO TENTADOS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 214.287-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    17. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, pelos alegados problemas de saúde do recorrente, o juízo da execução da pena assentou:



    “O condenado não faz jus à benesse pretendida, por três motivos. Primeiro, porque condenado à pena privativa de liberdade em semiaberto, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.



    Segundo, porque o sentenciado não comprovou o alegado problema de saúde, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.



    Nesse sentido, ademais, tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente: (...)



    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária.



    Terceiro, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles que serão prestados pelo Estado, em cárcere.



    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado” (fls. 1-5, 
e-doc. 18).



    No julgamento liminar do Habeas Corpus n. 2219392-68.2024.8.26.0000, o Relator da Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual fundamentou:



    “Em que pese os argumentos da Douta Defesa, e sem menoscabo ao quadro de saúde do Paciente, não se verifica, prima facie, que os cuidados e tratamentos de que necessita não possam ser garantidos dentro de unidade prisional. 



    Embora o relatório de saúde do Centro de Detenção Provisória de Taiúva afirme que ‘a unidade não dispõe das condições de que ele necessita para um tratamento especializado’ (fls 550), força convir que a limitação de uma unidade prisional não implica limitação das demais, certo que, tratando-se de condenação definitiva, como no caso em tela, será direcionado a unidade prisional diversa. 



    Assim, não havendo ilegalidade evidente que demande saneamento, aguarde-se o regular processamento, para exame do caso perante o Colegiado da Turma Julgadora. 



    Isto posto, indefiro a liminar” (fl. 3, e-doc. 41).



    18. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar. Na espécie, o juízo da execução penal assentou que “o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles que serão prestados pelo Estado, em cárcere” (e-doc. 18).



    A defesa não demonstrou inviabilidade do tratamento adequado ao recorrente no estabelecimento prisional onde deverá ser cumprida a pena no regime semiaberto. Não é possível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PACIENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. O paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável, restando, por isso, inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. Precedentes. (...)



    4. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.611-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. O requerimento de prisão domiciliar foi indeferido ao fundamento de que, na espécie, além de o paciente cumprir pena no regime prisional fechado, não restou comprovada a concreta impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional. Nessa linha: ‘A ausência de demonstração da imprescindibilidade, no momento, da medida domiciliar para fins de tratamento médico conduz à inexistência de ilegalidade’ (HC 147.490-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). (...)



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à demonstração da (im)possibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 242.132-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    19. Se houver alteração do quadro clínico do recorrente, nada impede que a defesa apresente, no juíz